Tribunal: TJDFT
Processo: 0700520-68.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É cabível recurso de apelação em face da decisão terminativa que, na origem, rejeitou liminarmente a representação infracional, consoante a aplicação analógica do artigo 331, caput, do Código de Processo Civil, autorizada pelo artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Preliminar defensiva afastada.
2. A justa causa para a ação penal/processo de apuração de ato infracional está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória/representação e resta configurada no caso concreto, em que estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
3. No caso dos autos, tem-se que a abordagem do adolescente não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação, visto que os policiais militares narraram que visualizaram o momento em que o representado, juntamente com o grupo de pessoas que o acompanhava, demonstrou comportamento suspeito, em razão da presença da viatura policial, além de ter empreendido fuga para se evadir da abordagem, caracterizando os elementos concretos referentes às fundadas suspeitas autorizadoras da busca pessoal.
4. Recurso conhecido, preliminar suscitada pela Defesa afastada e, no mérito, provido para reformar a decisão recorrida, promovendo-se, desde já, o recebimento da representação.